Tribunal: TJDFT
Processo: 0723589-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0723589-37.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A., SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: V. D. S. C. D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde S.A. contra a decisão de deferimento da medida de urgência nos autos n.o 0711989-95.2025.8.07.0007 (2a Vara Cível de Taguatinga/DF). A matéria devolvida reside na (i)legitimidade da negativa de cobertura do plano de saúde em custear medicamento Nirsevimabe (Beyfortus 100mg), solicitado por médico assistente, para prevenção de complicações em quadros de bronquiolite viral aguda. Eis o teor da decisão ora revista: V. S. C promoveu ação de obrigação de fazer em face de SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. O autor alega ser recém-nascido prematuro, com 36 semanas de gestação, e foi internado em UTI por bronquiolite e que tem direito à medicação Nirsevimabe (Beyfortus 100mg), conforme a RN no 624/2024 da ANS, a qual prevê cobertura obrigatória para crianças prematuras em sua primeira temporada de exposição ao VSR. Narra que, apesar da solicitação formal feita ao plano de saúde em 28/04/2025, não houve resposta dentro do prazo legal, sendo prestadas apenas informações vagas e sem previsão de resolução. Afirma que a omissão da operadora, diante da urgência e da obrigatoriedade normativa, representa grave ameaça à sua saúde e vida, tendo em conta o custo elevado da medicação (cerca de R$3.400,00) e sua função vital na prevenção de complicações graves. Ao fim, requer a tutela de urgência nos seguintes termos: “Seja conhecida a presente Ação e concedida a TUTELA DE URGÊNCIA, inaudita altera pars, em favor do Requerente, para que seja fornecida a medicação, Nirsevimabe (Beyfortus 100mg) para correção do quadro e redução de suas complicações”. Decido. O pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destainada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932) Na espécie, os requisitos legais estão suficientemente configurados. No caso os relatórios médicos apresentados (id 236085019, 236085021) evidenciam a probabilidade do direito alegado, porquanto ao autor, menor impúbere, padece de bronquite viral aguda, e o medicamento indicado pelo médico assistente é associado à prevenção de complicações decorrentes doença de que sofre o autor. Além disso, a Lei 9.656/98 dispõe em seu artigo 10, §§ 12 e 13, com a redação dada pela Lei 14.454/22, que: § 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde. § 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. E mais, o medicamento NIRSEVIMABE, indicado pelo médico assistente, tem parecer favorável à sua ministração ao autor, prematuro, de acordo com a Nota Técnica 197671, NATJUS, que diz: "Considerando-se a incidência de infecções por VSR e o impacto que isso gera para o sistema de saúde, um tratamento preventivo que reduz casos graves e hospitalizações pode ser de grande valia. Apesar de não haver dados claros sobre custo-efetividade até o momento, isso apenas significa que, em um primeiro momento, o tratamento deverá ser disponibilizado para grupos de risco, como crianças prematuras ou com cardiopatias congênitas, assim como recomenda a ANVISA em sua aprovação no Brasil". Com essas razões, DEFIRO a tutela antecipada requerida para compelir o réu a fornecer a medicação, Nirsevimabe (Beyfortus 100mg) para correção do quadro e redução de suas complicações, conforme indicado pelo médico assistente, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária que arbitro em R$1.000,00 (um mil reais) limitada a R$30.000,00 (trinta mil reais). Confiro à presente decisão força de mandado de intimação e de citação, a ser cumprida com urgência, em regime de plantão. Remetam-se os autos ao Ministério Público. [...] A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “não houve qualquer negativa por parte da operadora de saúde ao fornecimento do medicamento Nirsevimabe (Beyfortus 100mg). O que se verifica, na verdade, é a ausência de formalização válida da solicitação médica via prestador, o que impediu a tramitação regular do pedido administrativo”; (b) “o prazo previsto na Resolução Normativa no 259/2011 da ANS para resposta às solicitações eletivas é de até 5 (cinco) dias úteis, contados da entrada regular do pedido com a documentação completa. Contudo, em caso de ausência de documentos, o prazo é suspenso e reiniciado a partir do reenvio das informações solicitadas, o que é compatível com a lógica da regulação assistencial e a segurança clínica do procedimento”; (c) “o prazo é deveras exíguo, sendo basicamente impossível de ser cumprido na integralidade e a tempo”; (d) “não subsiste qualquer pretensão resistida por parte da operadora, tampouco qualquer ato ilícito ou abusivo que justifique a intervenção judicial. A prestação contratual foi devidamente cumprida, em conformidade com as normas técnicas, regulatórias e contratuais vigentes, configurando-se, ainda, perda superveniente do objeto da demanda”; (e) “não tinha o Juízo em cognição sumária provas suficientes que autorizassem a liberação do tratamento solicitado e nem que este se enquadrasse na perspectiva do “fumus boni iuris”. Portanto, não há qualquer respaldo legal e contratual para o deferimento da tutela”; (f) “o fornecimento do medicamento Nirsevimabe, em casos como o dos autos, segue fluxo regulado e autorizado pelas diretrizes da ANS, sendo processado por meio de código padronizado (TUSS 20104464) e condicionado ao envio dos documentos pelo prestador de serviços de saúde. Assim, não há risco concreto, tampouco situação de urgência não atendida, já que a operadora está integralmente disposta a autorizar a cobertura, desde que formalizado o processo de forma adequada”; (g) “não houve omissão, negativa ou obstáculo por parte da Requerida que justificasse o ajuizamento da demanda, tampouco a concessão de medida de urgência. Ausente o perigo iminente, não se justifica a antecipação dos efeitos da tutela pretendida”; (h) “não há qualquer declaração no sentido de risco IMEDIATO DE MORTE ou qualquer risco IMINENTE que comprometesse a saúde da parte Agravada, caso o procedimento não fosse autorizado”; (i) “a liminar foi devida e integralmente cumprida”; (j) “além da sanção exorbitante, o fato de a decisão agravada não ter estabelecido um prazo RAZOÁVEL para cumprimento da obrigação de fazer, por si só, já demonstra absurdo, razão pela qual deve ser afastada a fixação de astreintes”; (k) “é nítido o excesso do valor da penalidade de multa diária equivalente a multa de R$1.000,00 (um mil reais) limitada a R$30.000,00 (trinta mil reais)”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão. “Em caráter sucessivo, requer seja provido o recurso, modificando-se a decisão agravada, para: a. A exclusão da multa, ou se mantida, que seja com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. b. Fixação de caução; c. A fixação de prazo para cumprimento da medida em 15 (quinze) dias”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se à negativa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde, em relação ao fornecimento do medicamento Nirsevimabe (Beyfortus 100mg) para prevenção de complicações em quadros de bronquiolite viral aguda. Pois bem. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei no 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor (artigos 6o e 14), assim como entendimento sumular 608 do Superior Tribunal de Justiça e da Lei n.o 9.656/1998. Lastreados no princípio da boa-fé objetiva dos contratos, espera-se que os contratantes cumpram suas obrigações de forma justa e equitativa, a fim de garantir efetividade ao ajuste. A eficácia de um contrato de assistência médica para o beneficiário é condicionada à satisfação da expectativa legítima de tratamento médico adequado, em conformidade com as prescrições do profissional médico responsável. Nesse norte, a Lei n.o 14.454/2022, em evidente reversão jurisprudencial do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1.886.929 e 1.889.704), alterou a Lei n.o 9.656/1998 para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estejam incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar da ANS. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para sua cura, porque essa função é atribuída ao profissional da área de saúde, responsável pelo tratamento do paciente. A limitação imposta pela operadora de plano de saúde não pode restringir a liberdade do médico em escolher os meios utilizados no diagnóstico e tratamento, desde que cientificamente reconhecidos, autorizados pelo paciente, praticados em benefício deste e não proibidos pela legislação vigente no país. Dessa forma, a cobertura de tratamento prescrito por médico deverá ser autorizada pelas operadoras de planos de assistência à saúde, mesmo que não exista previsão no catálogo de referência, mas desde que exista comprovação da sua eficácia, baseada em evidências cientificas e em plano terapêutico (Lei n.o 9.656/1998, artigo 10, § 13). Deve-se destacar que a avaliação da necessidade de cuidados especiais cabe ao médico, e não ao plano de saúde. Portanto, se a necessidade de utilização do medicamento Nirsevimabe (registrado na ANVISA) for prescrita pelo médico assistente, o plano é obrigado a fornecer o atendimento. No caso concreto, consoante informações extraídas do processo originário, os relatórios médicos (pediatria), datado de 21 e 29 de abril de 2025 (id 236085019-021) descrevem minuciosamente a evolução do quadro de saúde da parte agravada, os protocolos de tratamento utilizados desde o diagnóstico e informa que: [...] PACIENTE VINÍCIUS DE SÁ CORTES, NASCIDO EM 09/02/2025, PARTO CESÁREO, FILHO DE MÃE COM DIABETES GESTACIONAL, PREMATURO DE 36 SEMANAS E 1 DIA, PESO AO NASCER 3325G, COMPRIMENTO AO NASCER 47CM, 34CM DE PERÍMETRO CEFÁLICO AO NASCER. PESO ACIMA DE 5KG, ÚLTIMA PESAGEM COM 5100G PACIENTE COM CRITÉRIOS PARA REALIZAÇÃO DE NIRSEVIMABE, FORNEÇO RELATÓRIO PARA PLANO DE SAÚDE DEVIDO BENEFÍCIOS COMPROVADOS COM RELAÇÃO À MEDICAÇÃO PARA PACIENTE EM QUESTÃO PARA PRE-VENÇÃO DE COMPLICAÇÕES EM QUADROS DE BRONOUIOLITE VIRAL AGUDA. [...] A recusa da operadora de plano de saúde em fornecer o tratamento indicado pelo médico, sob a alegação de que não consta do rol de procedimentos e eventos de saúde previstos na Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e nas diretrizes de utilização do tratamento é abusiva, pois a enumeração feita pelo referido órgão é meramente exemplificativa e o tratamento prescrito pelo médico, ainda que em fora das diretrizes iniciais de utilização, não pode ficar à mercê da definição pela operadora do plano contratado, caso contrário resulta comprometido o enfrentamento adequado da própria doença, esvaziando o objeto do contrato e sua função social. As cláusulas das condições gerais da apólice que excluem a cobertura não podem prevalecer sobre os direitos fundamentais à vida e à saúde, sendo consideradas abusivas e sem efeito jurídico quando limitam esses direitos essenciais, à luz do Código de Defesa do Consumidor. Além disso, importante assinalar que a Resolução Normativa n.o 632, de 29 de abril de 2025, da ANS, a qual atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde no âmbito da Saúde Suplementar, teria incluído, ao Anexo II da RN no 465, de 24 de fevereiro de 2021, indicações de uso para o medicamento Nirsevimabe listado na Diretriz de Utilização – DUT no 124, vinculada ao procedimento “TERAPIA IMUNOPROFILÁTICA PARA O VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO (VSR) (COM DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO)", para estabelecer a cobertura obrigatória ao medicamento Nirsevimabe para pacientes portadores de Anomalias congênitas das vias aéreas e/ou Doença neuromuscular e/ou Fibrose cística e/ou Imunocoprometimento e/ou Síndrome de Down, especialmente em recém-nascidos prematuros ou com comorbidades. Nesse quadro fático e jurídico, as circunstâncias se mostram suficientes à constatação do iminente risco de danos à saúde/vida da parte agravada (nascido em 09.02.2025), uma vez que nesse espaço de tempo (até o julgamento definitivo da demanda), sem o amparo da medida liminar, pode ocorrer o comprometimento do seu estado de saúde, uma vez que se trata de prematuro com quadro de bronquiolite viral aguda. De outro giro, tem-se por insubsistente as alegações de “perda superveniente do objeto da demanda” e de “exiguidade” do prazo para cumprimento da obrigação, pois são contraditórias entre si. E ainda que assim não fosse, eventual cumprimento da obrigação deveria ser alegado e comprovado perante o e. Juízo de origem. Não demonstrada, pois, a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que as alegações do agravante estão em desconformidade com a legislação e a jurisprudência desta Corte. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável o pretendido efeito suspensivo, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido colaciono julgado desta Corte de Justiça (mutatis mutandis): EMENTA. CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CDC. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 608 DO STJ. CUSTEIO DE MEDICAMENTO. RECOMENDAÇÃO. MÉDICO ASSISTENTE. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS. MEDICAÇÃO APROVADA PELA ANVISA. DIREITO À SAÚDE. CASO CONCRETO. CUSTEIO. POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. Sinopse fática: No mérito, a controvérsia cinge-se à verificação da legalidade da recusa da ré quanto ao fornecimento do medicamento “BELIMUMABE” para o tratamento do quadro de “Lupus Erimatoso” que acomete a autora. Em contestação, a ré afirma que a recusa se deu pela ausência de cobertura contratual, corroborada pela ausência de previsão no rol da ANS (RN 465/2021). I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença a qual, nos autos da ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido inicial, consistente no fornecimento do medicamento BELIMUMABE. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Cifra-se a controvérsia em verificar a existência de obrigação de fazer por parte do apelante, plano de saúde na modalidade de autogestão, referente ao custeio da medicação BELIMUMABE requerida pela autora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Cumpre anotar a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em tela, consoante enunciado de súmula n. 608 do STJ, pois a apelante é operadora de plano de saúde na modalidade de autogestão. 3.1. Ao plano de saúde requerido se aplicam as regras expedidas pela ANS sobre cobertura contratual mínima. 4. O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento de recurso repetitivo (EREsp. n. 1886929/SP e EREsp. n. 1889704/SP) estabeleceu tese quanto à taxatividade, em regra, do rol editado pela ANS: “A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol.” 4.1. O julgado ressaltou, ademais: “Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente. 5. Por sua vez, a Lei no 14.454/2022 alterou a Lei no 9.656/1998 para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. 5.1. Insta salientar a aplicabilidade da referida Lei aos contratos firmados anteriormente à sua vigência, por tratarem-se os planos de saúde de contratos de trato sucessivo, aplicando-se de imediato as alterações promovidas no ordenamento jurídico vigente. 6. No caso dos autos, a autora, com 51 anos de idade, é portadora de Lupus Erimatoso Sistêmico, desde 2003, apresentado complicações por nefrite lúpica, sendo necessário pulsoterapia com ciclifosfamida em duas ocasiões. Apresentou intolerância a medicamentos, sendo optado o uso de BELINUMABE para adequado controle do quadro, fazendo uso do fármaco requerido desde 2019. 6.1. A medicação requerida pelo médico assistente é aprovada pela ANVISA, tem indicação em bula para a patologia, além de pareceres favoráveis emitidos pelo NATJUS. 7. Não cabe ao plano de saúde deixar de custear o procedimento recomendado. Apenas ao médico que acompanha o estado clínico do paciente é dado estabelecer o tipo de terapêutica mais apropriada para debelar a moléstia. Portanto, não cabe à empresa de plano de assistência à saúde excluir possível tratamento por não lhe parecer o mais adequado, pois o paciente não pode deixar de receber a terapêutica mais moderna e colocar sua vida em risco. 8. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. 8.1. Em razão do improvimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12% sobre o valor da causa (R$ 63.333,28), de acordo com o art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE. 9. Apelo improvido. Tese: “Não cabe ao plano de saúde deixar de custear o procedimento recomendado. É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente”. _________ Dispositivos relevantes citados: Lei no 14.454/2022; Lei no 9.656/1998; art. 85, § 11, do CPC. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp. n. 1886929/SP; EREsp. n. 1889704/SP; AgInt no REsp 2.016.007/MG, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023; TJDFT, 07092929820208070000, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJE: 26/8/2020. (Acórdão 1980626, 0722703-69.2024.8.07.0001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 01/04/2025.) Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PREVISTO NO ROL DA ANS. NEGATIVA INDEVIDA. GH - HORMÔNIO DO CRESCIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência para determinar que o plano de saúde fornecesse medicamento registrado na Anvisa e constante no rol da ANS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC na decisão recorrida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito à saúde é prerrogativa constitucional indisponível, não podendo os prestadores de Saúde Suplementar (planos de saúde) se eximirem do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. 4. A Resolução Normativa – RN n. 465, de 24 de fevereiro de 2021, que atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde de cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde, incluiu o Hormônio do Crescimento (HGH) no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, consoante se infere de seu Anexo I. Ademais, o Ministério da Saúde aprovou Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Deficiência do Hormônio de Crescimento – Hipopituitarismo, formalizando a indicação expressa da somatropina para o tratamento de “Deficiência parcial do hormônio do crescimento – DGH (E23.0)”. 5. Presente a urgência da enfermidade e o potencial risco para a saúde atual e futura da parte agravante, razão pela qual prestigia-se o seu interesse, que busca apenas a manutenção da saúde, em detrimento do interesse da agravada, que é estritamente financeiro, passível de ser ressarcido se lhe for dada razão ao final da lide, respondendo aquela parte por eventuais prejuízos que a concessão da liminar comprovadamente causar a esta. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: É indevida a negativa do plano de saúde em custear o medicamento GH (hormônio do crescimento), quando consta no rol da ANS a referida medicação. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Resolução Normativa – RN n. 465, de 24 de fevereiro de 2021. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1727533, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2023. (Acórdão 1976522, 0745742-98.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 26/03/2025.) (g.n.) Com relação à alegada desproporcionalidade das “astreintes”, inquestionável que o juiz poderá determinar a imposição de multa, independente de requerimento da parte, no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer (Código de Processo Civil, art. 536, §1o). Os requisitos para determinação da multa são que esta seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito (Código de Processo Civil, art. 537). Ainda, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar valor e periodicidade da multa, ou excluí-la caso verifique que se tornou insuficiente, excessiva, ou que o obrigado cumpriu parcial a obrigação, até mesmo supervenientemente (Código de Processo Civil, art. 537, §1o). Isso porque essa modalidade de multa tem caráter coercitivo, e não indenizatório. Até por isso, pode ser revista posteriormente, conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do autor da ação, observando-se o caráter preventivo e repressivo inerente ao instituto. No caso que ora se apresenta, constata-se que o e. Juízo originário teria determinado à ré “a fornecer a medicação, Nirsevimabe (Beyfortus 100mg) para correção do quadro e redução de suas complicações, conforme indicado pelo médico assistente, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária que arbitro em R$1.000,00 (um mil reais) limitada a R$30.000,00 (trinta mil reais)”. Nesse quadro, nutro a concepção jurídica de que o valor total da multa cominatória, limitada a R$ 30.000,00, se revela aparentemente proporcional à própria obrigação de fazer caso descumprida, ou seja, não se constata o alegado enriquecimento sem causa da parte agravada, até porque eventual redução das “astreintes’ nesta fase processual poderia resultar em incentivo ao descumprimento da determinação judicial. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Ao Ministério Público. Conclusos, após. Brasília/DF, 13 de junho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator